Tribunal: TJDFT
Processo: 0739188-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0739188-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEILA TOLOMELI DUTRA AGRAVADO: CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I - ETAPA 3 DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Em despacho de ID 64150795, determinei a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestasse sobre a tempestividade do agravo de instrumento, interposto em 17/09/2024, contra decisão que revogou a gratuidade de justiça a ela concedida e determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Isso porque referida decisão foi proferida em 19/07/2024, com ciência registrada no sistema PJe em 23/07/2024 e com prazo para manifestação até 13/08/2024, conforme aba “Expedientes”, do processo referência. Na ocasião, esclareci que a determinação de cancelamento da distribuição lançada em 23/08/2024 (ID 207881046 do processo referência) não tem conteúdo decisório, sendo mera decorrência do não cumprimento da decisão que revogou a gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas processuais no prazo assinalado. Intimada, a agravante não se manifestou (certidão de ID 64629943). Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento. P. I. Após, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator